Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749453-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RAMILO SIMOES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em desfavor de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante busca a suspensão da executoriedade da decisão que determinou a transferência de áreas no prazo de 180 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita embargos de declaração está sujeita à interposição de agravo de instrumento à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC; e (ii) verificar a incidência de multa por litigância recursal em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, não comportando interpretação extensiva para admitir agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração. 4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. A decisão acerca da citação já transitou em julgado em sede de agravo de instrumento, afastando qualquer possibilidade de reexame da matéria pela via recursal eleita. 6. A alegação de nulidade absoluta do contrato não pode ser analisada pelo órgão julgador, uma vez que o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 7. A interposição de agravo de instrumento manifestamente inadmissível configura abuso do direito de recorrer, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, não admitindo agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível autoriza a imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, 1.015 e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou que a decisão agravada foi proferida no curso do cumprimento de sentença, hipótese expressamente contemplada no referido dispositivo legal como de cabimento do agravo. Aduz que a natureza interlocutória da decisão é incontroversa, uma vez que não houve extinção da execução, o que reforça a plena adequação da via recursal eleita. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pugna pela aplicação do Tema 988 do STJ. Aponta, ainda, contrariedade aos artigos 932, parágrafo único, do CPC, 166, 167, 169 e 248, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se vislumbra no caso vertente situação de “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” que pudesse ensejar a mitigação da regra de taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp. 1.696.396 e REsp. 1.704.520)”. (ID 72193961). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco merece transcurso o especial quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 932, parágrafo único, do CPC, 166, 167, 169 e 248, todos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004